Tribunal: STF
Processo: RE 1477696
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 10, p. 6):



    “TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MOLÉSTIA GRAVE. ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.



    1. Comprovada a alienação mental, o contribuinte tem direito aos benefícios da imunidade prevista no §21 do art. 40 da Constituição Federal e da isenção do imposto de renda previsto no inc. XIV do art. 6º da L 7.713/88.



    2. Não corre prazo de prescrição contra o absolutamente incapaz, ainda que representado por curador.



    3. Embora a redação do art. 3º do Código Civil tenha sido alterada pela L 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), para definir como absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil apenas os menores de 16 anos, o ordenamento jurídico não pode ignorar a vulnerabilidade de alguns indivíduos e tratá-los como se tivessem plena capacidade de interagir em sociedade em condições de igualdade.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 40, § 21, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que (eDOC 13, p. 4-9):



    “Desta feita, é cristalino que o Supremo Tribunal Federal reconheceu que a regra insculpida no artigo 40, parágrafo 21, da Constituição Federal de 1988 não se trata de norma de eficácia plena e que é vedado ao Poder Judiciário se valer de norma com finalidade diferente para reconhecer a imunidade pleiteada.



    (...)



    Trata-se, claramente, de norma de eficácia contida, uma vez que expressamente institui a imunidade, mas remete à criação de lei o estabelecimento dos requisitos da não-incidência do tributo (conceito de DOENÇA INCAPACITANTE), informação essencial para a aplicabilidade da imunidade prevista.



    A imunidade tributária exige expressa previsão legal, não podendo ser estendida para outras hipóteses senão aquelas previstas pela legislação de regência.



    (...)



    A propósito, importante salientar que a legislação atinente à isenção do Imposto de Renda não pode ser utilizada no caso concreto, tampouco o rol do parágrafo1º do artigo 186 da Lei nº 8.112, primeiramente porque a analogia é vedada no caso de isenções e imunidades, e também porque os requisitos ensejadores daquela se referem à existência de doença GRAVE, e não doença INCAPACITANTE, como é o disposto no texto constitucional relativo à imunidade.



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, verifico que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, o que torna aplicável ao caso o enunciado da súmula 284 do STF. 



    Com efeito, a parte recorrente fundamenta toda sua argumentação no sentido de que o acórdão recorrido teria interpretado incorretamente a eficácia do art. 40, § 21, da Constituição, reconhecendo a incidência da imunidade sem a existência de fundamento normativo infraconstitucional.



    No entanto, o acórdão recorrido não tratou diretamente desta questão, uma vez que apenas afirmou que o direito a imunidade foi reconhecido na esfera administrativa, decidindo exclusivamente sobre o prazo prescricional para propor a ação que dá origem ao processo. Por oportuno, citro trecho em que o Tribunal de origem tratou do tema (eDOC 10, p. 2):



    “O direito à imunidade da contribuição previdenciária incidente sobre a parcela dos proventos de aposentadoria da parte autora foi reconhecido no processo administrativo nº 23080.077168/2018-01 (e1d8 na origem) desde set.2007, no entanto, não houve a restituição desses valores com fundamento na prescrição (set.2007 a dez.2013), pois o pedido administrativo se deu em nov.2018.”



    Assim, verifica-se que as razões recursais não se mostram suficientes para afastar os fundamentos da decisão recorrida. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados de ambas as Turmas desta Corte: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. RAZÕES DISSOCIADAS. IMPOSSIBILIDADE ANÁLISE DO RECURSO. SÚMULAS 283 E 284/STF. 1. O acórdão recorrido afirmou ser inviável a discussão acerca da exigibilidade da multa em sede de exceção de pré-executividade. Por outro lado, as razões do recurso extraordinário limitaram-se a pugnar pelo reconhecimento do caráter confiscatório da penalidade. Nota-se, então, que os argumentos apresentados no recurso extraordinário estão dissociados dos fundamentos do acórdão recorrido. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das súmulas 283 e 284/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 707.173-AgR, de relatoria do Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.04.2015) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA INDIRETA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O recorrente não impugnou especificadamente os fundamentos do acórdão recorrido. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, a teor da súmula 284 do STF. Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão impugnado, seria necessário o exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela súmula 279 do STF, bem como a análise de normas infraconstitucionais, sendo certo que a ofensa à Lei Maior, se ocorrente, seria apenas indireta. - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 718.234-AgR, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.12.2013). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente